Tribunal: TJDFT
Processo: 0727631-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727631-42.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINARA EMPREENDIMENTOS S.A. AGRAVADO: PINACULO ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA., REDASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA., BARIGUI COMPANHIA HIPOTECÁRIA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de publicação do acórdão, deduzido na petição de ID 15218444. O presente processo encontra-se pautado para a 8a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com início em 18/03/20 e término em 25/03/20. Aguarde-se, portanto, o julgamento virtual. Brasília, D.F., 24 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator